Tribunal: TCU
Processo: 033.547/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de superfaturamento em contrato de repasse firmado com o município de Santo Antônio dos Lopes/MA para execução de pavimentação, meio-fio e sarjeta em ruas daquela cidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse CR.NR.0231355-68, registro Siafi 596.276, firmado entre o extinto Ministério das Cidades e o município de Santo Antônio dos Lopes/MA, que tinha por objeto a execução de pavimentação, meio-fio e sarjeta em ruas daquela cidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis o sr. Eunélio Macedo Mendonça e o empresário individual Adailton J. dos Santos para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do sr. Eunélio Macedo Mendonça, da empresa Edeconsil Construções e Locações Ltda. e do empresário individual Adailton J. dos Santos, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. 9.2.1. débitos de responsabilidade solidária entre o sr. Eunélio Macedo Mendonça e o empresário individual Adailton J. dos Santos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/4/2011 149.171,20 29/8/2011 4.140,70 9.2.2. débito de responsabilidade solidária entre o sr. Eunélio Macedo Mendonça e a empresa Edeconsil Construções e Locações Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/9/2009 12.103,50 9.3. aplicar individualmente ao sr. Eunélio Macedo Mendonça, à empresa Edeconsil Construções e Locações Ltda. e ao empresário individual Adailton J. dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 80.000,00, R$ 6.000,00 e R$ 65.000,00, respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.